Tribunal: TJDFT
Processo: 0707594-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Consigne-se o cabimento deste Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Ritos. Conquanto cabível, o presente recurso não apresenta pedido de natureza acautelatória ou antecipatória, razão por que deve ser recebido no efeito meramente devolutivo. Com essas considerações, recebo este Agravo de Instrumento no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora